Tribunal: TJBA
Processo: 0085386-34.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0085386-34.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WAGNER ANDRADE SOUZA e outros (2)

Advogado(s): RAFAEL ANDRADE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. ERROR IN JUDICANDO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em virtude da desistência manifestada pela instituição financeira exequente (Banco Itaú S/A), após a regular citação e apresentação de defesa pelos executados.

O juízo de origem deixou de fixar honorários sucumbenciais, mantendo a decisão em sede de embargos de declaração sob o fundamento de que a desistência teria ocorrido por ausência de bens penhoráveis.

Os apelantes buscam a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de verba honorária, sustentando violação ao art. 90 do CPC e ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a desistência voluntária da execução, ocorrida após a angularização processual e sem a efetiva demonstração de ausência de bens penhoráveis, impõe ao desistente o dever de arcar com os honorários advocatícios da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, positivado no art. 90 do CPC, que atribui o pagamento de despesas e honorários a quem desistiu da ação.

O ajuizamento da execução e a citação válida forçaram os apelantes a constituírem advogado para a defesa de seus interesses, gerando o direito à remuneração do trabalho profissional realizado.

Verificado o
error in judicando
na aplicação de exceção jurisprudencial (desistência por ausência de bens) dissociada da realidade fática dos autos, uma vez que o exequente desistiu de forma voluntária e imotivada.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça firma o entendimento de que a desistência posterior à citação gera o dever de suportar honorários advocatícios (TJ-BA, Agravo Interno nº 8008944-73.2019.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na desistência é regida pelo princípio da causalidade (art. 90 do CPC). 2. A desistência da execução após a citação e apresentação de defesa, sem a prova de que o motivo foi a inexistência de bens penhoráveis, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 90 e 98, § 1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo Interno nº 8008944-73.2019.8.05.0000, Relator Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 02.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0085386-34.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
COMPACT LIGHT ILUMINAÇÃO LTDA., WAGNER ANDRADE SOUZA e RAFAEL ANDRADE SOUZ
A e, como apelado,
BANCO ITAÚ S/A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença integrada e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora